Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024370-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0008-57 (AGRAVANTE), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelos Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
de Acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao Apelo interposto em face de
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Eis a ementa do Acórdão (ID. 239479150):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – REGRA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – CONFIGURADA –ANTECIPAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO DE CÔMPUTO DE HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC ANTES DE VENCIDO O PRAZO DE PAGAMENTO DO EXECUTADO/DEVEDOR –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível concluir a presença de excesso de execução na planilha apresentada pelo exequente, porquanto, apesar de não escoado o prazo para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias do executado, consta no cálculo a aplicação de multa e de honorários referentes ao artigo 523, § 1°, CPC.

Logo, ao que se vê, houve uma antecipação equivocada do exequente ao pleitear a multa e os honorários advocatícios dispostos no art. 523, § 1o, do CPC.

Quanto à incidência da correção monetária, sabe-se que, nos termos da Súmula no 14 do STJ: "serão arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

Já os juros de mora incidem, à base legal, a partir do trânsito em julgado da decisão em que fixou a verba.

A Embargante insiste na tese defensiva exposta nas razões do apelo e aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que o Colegiado não se atentou quanto ao excesso do valor arbitrado na decisão que reconheceu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ressalta que a manutenção do Acórdão tal como ratificado causará prejuízo injustificado e enriquecimento ilícito indevido a parte embargada.

Destaca que, ao reconhecer que a cobrança estaria indevida na aplicação dos únicos dois fatores existentes, o Acórdão mantive a decisão tal como prolatada, como se estivesse correta, quando na verdade, reconhece como em excesso, valor além do referido pela multa e honorários.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 249711199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão não assiste a Embargante.

O Acórdão foi muito claro no sentido de que, antes de findado o prazo da Executada/Embargada para pagamento voluntário do saldo devedor, o Agravante apresentou petição com pedido de penhora em 28/06/2022, em que é possível verificar que houve o cômputo de multa referente a fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% e ainda honorários do cumprimento de sentença no percentual e 10%, estabelecidos no § 1o do art. 523 do CPC, como se constata do ID. 88630703.

Logo, ao que se vê, houve uma antecipação equivocada do exequente ao pleitear a multa e os honorários advocatícios dispostos no art. 523, § 1o, do CPC.

Diante de todo exposto, da leitura conjunta das razões recursais com o Acórdão objeto da embargalidade, denota-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem supridos no
decisum
, notadamente porque o Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024